Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. Os documentos anexados nos autos do processo de origem, notadamente a declaração enviada à RFB, evidencia que o agravante tem 3 (três) fontes de renda distintas, sendo que o valor recebido, somado, ultrapassa o mencionado limite. 3.1. Aliás, o próprio recorrente destaca, em suas razões recursais, que recebe proventos mensais de aposentadoria do INSS no valor bruto aproximado de R$ 8.000,00, além de remuneração mensal paga pelo GDF em quantia líquida aproximada de R$ 2.700,00. 3.2. Como se não bastasse, essa mesma declaração evidencia a existência de investimentos em instituições bancárias e aportes no mercado de ações, além da titularidade de dois bens imóveis de considerável valor.
4. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas de natureza extraordinária, mas apenas aquelas decorrentes de gastos habituais e/ou voluntários.
5. Como reforço argumentativo convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta.
6. Recurso conhecido e desprovido.